Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703201-22.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRIELE SANTANA DE MOURA, ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA, ALMIR JOSE DE MOURA APELADO: DAVINO DE SOUSA LEAL D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por MEIRIELE SANTANA DE MOURA e ALMIR JOSE DE MOURA (réus) e ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA (réu) em face de sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido para: "a) Rescindir o contrato de locação comercial celebrado entre as partes; b) Condenar a parte requerida ao pagamento dos alugueres, vencidos até a data da desocupação do imóvel (art. 323, do CPC), bem como multa de três aluguéis, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar dos respectivos vencimentos; c) Fixar o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel por parte da locatária, sob pena de desocupação forçada (art. 63, §1°, “b”, da Lei 8.245/91), observada necessidade de caução de três aluguéis para execução provisória". Em suas razões (ID 51065868), os réus, Meirele Santana de Moura e Almir Jose de Moura, ora apelantes, sustentam que: 1) houve violação ao princípio da ampla defesa no indeferimento dos pedidos de chamamento à lide da Imobiliária Amaro Imóveis LTDA e de Carla Medeiros Assunção, bem como no pedido de oitiva de testemunhas e do autor; 2) a imobiliária anuiu à transferência da locação para nova inquilina e não exigiu desta o pagamento dos valores devidos. Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e realizada a instrução probatória com a designação de audiência para oitiva das testemunhas arroladas. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Antônio Eustáquio de Souza, por sua vez, sustenta, em suas razões (ID 51065872), que: 1) não foi intimado da sentença nem dos atos processuais anteriores; 2) não assinou o contrato de fiança relativo ao período objeto de litígio, razão pela qual é ilegítimo para figurar no pólo passivo; 3) assinou o contrato como fiador em 13/06/13 e o contrato tinha previsão de 36 meses, de modo que a garantia não abrange o período de 12/11/19 a 12/07/21, objeto de controvérsia neste processo; 4) houve violação ao princípio da ampla defesa, pois requerido pelos réus oitiva de testemunhas e da parte autora, o que foi indeferido. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade e cassada a sentença. Ao final, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51065877). É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, requer o segundo apelante, Antônio Eustáquio de Souza, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, para fundamentar o pedido de gratuidade de justiça, o apelante anexou aos autos somente declaração de hipossuficiência (ID 51065873). O documento não é suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar outros documentos que indiquem o seu alegado estado de hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator